Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-32.2021.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801467-32.2021.8.14.0049

RECORRENTE: LUCAS ANDERSON NAZARE SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0801467-32.2021.8.14.0049.

RECORRENTE: LUCAS ANDERSON NAZARÉ SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), em razão de decisão que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a impronúncia ou absolvição sumária por ausência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para impronúncia ou absolvição do recorrente, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de suporte probatório mínimo; e (iii) determinar se o pedido de revogação da prisão preventiva pode ser conhecido na via do Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a dúvida resolvida pelo princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade do crime está comprovada por laudo de necropsia, e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo apontam, de forma consistente, para a possível participação do recorrente no delito, não se mostrando viável, nesta fase, juízo de certeza quanto à sua exclusão da empreitada criminosa.

5. A divergência entre os depoimentos e a inexistência de prova conclusiva sobre a autoria direta não autorizam a impronúncia ou absolvição sumária, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

6. As qualificadoras só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os autos, o que não se verifica no caso, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

7. O pedido de revogação da prisão preventiva não é cognoscível por meio de Recurso em Sentido Estrito, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, sendo a via adequada o Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 581; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, RSE nº 0802448-53.2022.8.14.0008, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30.10.2025; TJPA, RSE nº 0002392-02.2019.8.14.0059, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 31.03.2025; TJPA, RSE nº 0010246-71.2019.8.14.0051, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, j. 02.10.2025; TJPA, RSE nº 0800204-19.2024.8.14.0094, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lucas Anderson Nazaré Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
(ID 18524273).

Narra a
denúncia
(ID 18524154), em resumo, que no dia 04/04/2020, por volta das 16h, na Vila de Macapazinho, os nacionais GEREMIAS NAZARÉ SOUZA e LUCAS ANDERSON NAZARÉ SILVA, munidos de facas e agindo com
animus necandi
, atacaram José Wilcli Marques de Carvalho dentro do Bar do Tesão, logo após um campeonato de futebol, desferindo-lhe diversos golpes, inclusive quando a vítima já estava caída e sem condições de reação, causando-lhe a morte ainda no local. O crime teria sido motivado por vingança, pois meses antes a vítima teria agredido um dos acusados. Testemunhas presenciais, incluindo a irmã da vítima, relataram que ambos atuaram conjuntamente e continuaram os golpes mesmo após o ofendido tombar, tendo um deles sido visto retornando com as mãos ensanguentadas. Uma faca foi posteriormente encontrada e apreendida no local, possivelmente utilizada no delito. Após o homicídio, os denunciados fugiram e permanecem em paradeiro desconhecido.

O juízo a quo decretou a prisão preventiva dos acusados, entretanto, as diligências para o cumprimento foram frustradas, sendo citados por edital e esgotados os prazos sem resposta, ocorrendo a suspenção do processo. Contudo, o acusado
LUCAS ANDERSON NAZARÉ SILVA,
foi preso e citado conforme certidão de ID 18524190, sendo assim, revogado a suspensão do processo em relação a este réu, mantendo a suspensão do processo em relação a
GEREMIAS NAZARÉ SOUZA
, cujo o feito foi desmembrado (ID 18524195).

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia, nos termos do art. 414. Subsidiariamente, a absolvição com base na existência de dúvidas quanto a autoria do crime e levando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requer ainda, o decote das qualificadoras. E por fim, a revogação da prisão preventiva (ID 18524277).

Em
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 18524286).

Em
juízo de retratação
o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia e indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 18524283).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou
parecer
pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso (ID 18757133).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de
revogação da prisão preventiva
não comporta conhecimento nesta via recursal.

O art. 581 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não contemplando entre elas a análise de decisão que indefere ou mantém a prisão cautelar.

O entendimento predominante nesta Corte Estadual é no sentido de que tal pretensão deve ser formulada por meio de Habeas Corpus, instrumento adequado para atacar ato judicial que importe ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, competindo à Seção de Direito Penal seu julgamento, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme se observa:

Tese de julgamento
: (...) (ii) O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado em
Habeas Corpus
, sendo incabível a sua apreciação em Recurso em Sentido Estrito."
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800204-19.2024.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Ademais, observa-se que a questão relacionada à prisão preventiva já foi objeto de reavaliação pelo juízo de origem, que examinou o pedido de soltura e o rejeitou mediante fundamentação idônea, mantendo-se íntegros os fundamentos da custódia imposta.

Assim, conheço do recurso apenas no tocante às demais matérias suscitadas, deixando de apreciar a insurgência referente à prisão preventiva, por inadequação da via eleita e por já ter sido a questão reavaliada na primeira instância.

Feitas essas considerações, passo ao exame das demais teses defensivas.

DO MÉRITO

Sustenta a defesa, em síntese, a
impronúncia ou absolvição
diante da insuficiência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP, o
decote das qualificadoras
por ausência de indícios suficientes de ocorrência e a
revogação da prisão preventiva
, ao argumento de inexistirem motivos para a sua manutenção.

Cabe ressaltar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se à análise da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa etapa processual, não se exige prova plena, conclusiva ou incontroversa acerca da autoria delitiva. Basta a presença de elementos indiciários que confiram plausibilidade à imputação, sendo o exame aprofundado da prova — inclusive quanto à credibilidade testemunhal, dinâmica dos fatos e circunstâncias subjetivas — matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, nesta fase prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, subsistindo dúvida razoável quanto à participação do acusado, impõe-se sua submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, não há espaço, neste momento processual, para absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, medidas que demandam juízo de certeza.

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE APLICADO À FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do parecer ministerial. 7. Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate na fase, sem violar garantias constitucionais, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo do mérito
.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0802448-53.2022.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025) (grifo nosso)

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Laudo de Perícia de Necropsia (ID 18524137), que atesta a morte da vítima e as lesões sofridas.

Quanto à
autoria
, esta emerge de forma adequada dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em juízo, cujos relatos retirados do bojo da Alegações Finais de ID 18524270, evidenciam, de modo suficiente para esta fase, a participação do recorrente na prática delitiva, autorizando sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri, vejamos:

“A testemunha
Aurélio Borges dos Santos
, assim relatou: “(...) Que é agente de saúde e no dia dos fatos estava chegando em casa e ouviu tumulto e aglomeração; Que foi alcançado pela sua esposa Hilza Maria que lhe conduziu para dentro de casa; Que viu um rapaz passar de moto, mas não viu quem era; Que não viu o cometimento do crime; Que esteve na delegacia de polícia e prestou o depoimento mas não assinou o termo de declaração; Que não lembra quem foi o delegado que lhe ouviu; Que conhecia de vista os acusados e a vítima; Que teve conhecimento de que a vítima já havia efetuado uma terçadada em “GEREBA”, inclusive, por ser agente de saúde também já tinha visto o ferimento nas costas do acusado “GEREBA”; Que não tomou conhecimento de quem efetivamente teria desferido as facadas na vítima; Que não sabe descrever acerca da personalidade do acusado LUCAS ANDERSON, vulgo “BACABINHA”.

A testemunha
Hilza Maria dos Santos Oliveira
, ao seu turno, declarou: “(...) Que não tem parentesco com os acusados nem com a vítima; Que estava sentada na frente da sua casa com seu esposo Aurélio dos Santos; Que era final de campeonato e tinha muita gente na comunidade e de repente houve um tumulto, e seu esposo queria olhar mas puxou ele pelo braço; Que não presenciou os fatos; Que ouviu apenas os comentários dos vizinhos sobre o ocorrido; Que também ouviu dos vizinhos que “GEREBA” tinha rixa com a vítima (...)”.

A testemunha
Daniel de Jesus Santos Marques
, assim se manifestou: “(...) Que estava fazendo uma limpeza no seu quintal e tomou conhecimento do crime em sua residência através da sobrinha da vítima; Que não presenciou nenhum ato do crime, mas afirma que os autores da morte da vítima foram os acusados GEREBA e BACABINHA, este último presente na audiência; Que foi a delegacia fazer a ocorrência policial após vir do hospital; Que ouviu falar que havia uma rixa antiga entre os envolvidos (...)”.

A testemunha
Débora Cristina Marques
, assim se manifestou: “(...) Que é irmã da vítima; Que presenciou o crime; Que no dia dos fatos estava havendo um jogo na Vila de Macapacinho; Que depois seu irmão foi para o bar e a declarante foi pra sede onde estava tendo almoço; Que seu irmão lhe pediu a chave de casa para tomar um banho e depois voltou para o bar; Que seu irmão passou correndo esfaqueado e os acusados corriam atrás; Que cercaram o seu irmão e depois seu irmão caiu; Que chegou junto ao local e viu 'GEREBA' em cima de seu irmão lhe golpeando com faca; Que GEREBA ainda lhe olhou e pediu desculpa; Que o acusado Lucas Anderson já tinha golpeado seu irmão e ainda estava no local portando uma faca; Que no dia seguinte encontrou uma faca jogada no chão, no mesmo local onde seu irmão foi golpeado; Que havia uma rixa entre os acusados e seu irmão; Que sabe que seu irmão já havia trocado discussão com os acusados em outro fato anterior a esse, onde LUCAS ANDERSON enforcou seu irmão e em revida, seu irmão golpeou 'GEREBA', mas seu irmão queria na verdade atingir LUCAS ANDERSON; Que quando encontrou a faca colocou-a em uma sacola e a levou para a delegacia; (...)”.

Diante da contradição apontada pelo advogado de defesa, o juiz reformulou a pergunta para a testemunha Débora Cristina Marques, se esta, de fato viu ou apenas ouviu, que o acusado LUCAS ANDERSON esfaqueou o seu irmão, tendo vítima afirmado que viu.

A testemunha
Antônio Fábio Nazaré dos Santos
, afirmou: “(...) Que é frentista e no dia dos fatos tinha acabado de chegar na casa de sua sogra em frente ao campo de futebol; Que viu a vítima passar correndo de dois indivíduos, sendo que cada um deles portava uma faca; Que viu a vítima no chão e foi avisar o pai da vítima que é seu cunhado; Que não viu quem aplicou os golpes de faca; Que não sabe informar qual era o relacionamento entre a vítima e os acusados; Que viu ambos os acusados “GERECA” e “BACABINHA”, ambos portando facas; (...)”

A testemunha
Marcos Antônio Nazaré Silva
, na qualidade de informante declarou: “(...) Que é irmão do acusado LUCAS ANDERSON NAZARÉ SILVA; Que no dia dos fatos estava assistindo jogo de futebol no campo do Macapazinho, acompanhado de seu irmão, o acusado e seu tio Geremias; Que foram juntos para o bar da D. Fátima e depois seguiram para o bar do Tesão; Que a vítima já estava no bar do Tesão; Que o bar estava cheio de gente; Que foi conduzido pela polícia para a delegacia; Que seu tio Geremias discutiu no bar com a vítima e seu tio retirou a faca que a vítima portava e desferiu a facada e a vítima correu; Que seu irmão é conhecido por “BACABINHA”; Que o declarante e seu irmão BACABINHA não conseguiram segurar o tio Geremias; Que BACABINHA também saiu correndo pra segurar o tio Geremias; Que depois que a vítima correu e escorregou seu tio Geremias desferiu outros golpes; Que seu tio Geremias foi quem matou a vítima; Que confirma que a vítima já havia tentado matar seu tio Geremias. (...)”

A testemunha
Amanda Keula Oliveira de Sousa
declarou: “(...) Que no dia dos fatos não estava no bar, estava em um balneário quando soube do homicídio ocorrido no bar do seu pai, denominado Complexo Tezão, ou seja, não estava presente no local do crime, mas foi para o local depois do ocorrido; Que não conhecia nenhum dos três envolvidos; Que só ouviu falar pelos outros da história como se deu; Que ouviu falar que eles tinham uma rixa porque a vítima já teria dado uma terçadada no acusado Geremias; (...)”.

Durante o interrogatório o réu LUCAS ANDERSON NAZARÉ SILVA declarou: “(...) Que estava no mesmo bar da vítima e do acusado GEREMIAS, que é seu tio; Que já estava saindo quando começou uma briga da vítima com GEREMIAS; Que não teve participação no crime; Que a vítima, no ano de 2020, desferiu uma terçadada em GEREMIAS, e desde lá havia uma rixa entre eles; Que o nacional Weverton teria falado para o GEREMIAS que a vítima pretendia terminar o serviço no GEREMIAS naquele dia; Que outro dia teve um desentendimento com a vítima, mas depois foi embora; Que no dia dos fatos, no bar, seu tio GEREMIAS e a vítima começaram a discutir e a vítima puxou uma faca, mas GEREMIAS conseguiu tirar a faca e efetuou golpes na vítima; Que nesse momento entrou no seu carro e foi embora para sua casa; Que não portava faca nesse dia e nem teve nenhuma participação no crime; Que iria levar dinheiro para a mãe de seu filho e não se envolveu na briga, nem tocou no corpo (...)”.”

No caso examinado, embora a defesa sustente que toda a dinâmica delitiva teria sido executada exclusivamente por Geremias e que o recorrente teria figurado como mero espectador, não é essa a realidade que emerge dos autos. A prova testemunhal colhida sob contraditório revela versões que, embora divergentes em alguns aspectos, apontam para a presença e possível participação conjunta de Lucas na empreitada criminosa.

A testemunha Débora Cristina, irmã da vítima, apesar de atribuir os golpes fatais a Geremias, não afasta integralmente a atuação do recorrente; ao contrário, menciona que este se encontrava nas imediações do local dos fatos, deslocando-se na mesma direção da perseguição, circunstância que o vincula aos acontecimentos e impede qualquer juízo de certeza quanto à sua inocência.

Somam-se a isso outras declarações colhidas, que indicam a presença simultânea de ambos os acusados momentos antes e durante a consumação delitiva. Ainda que parte dessas informações seja indiciária, esse é exatamente o nível de convencimento exigido na fase de pronúncia. Pretender, nesta etapa, a exclusão do recorrente sob o argumento de que a testemunha ocular não o viu efetivamente golpear a vítima equivaleria a exigir prova plena da autoria, requisito próprio da condenação.

Assim, as contradições apontadas pela defesa – longe de afastarem a autoria – apenas evidenciam o caráter controverso da dinâmica dos fatos, o que reforça a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. Havendo dúvida razoável sobre o grau de participação de Lucas, e não havendo qualquer elemento que o exclua de plano do cenário delitivo, impõe-se confirmar a decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados para apreciar provas conflitantes.

Destarte, não prospera o pedido de
impronúncia ou absolvição sumária
. A impronúncia somente se admite quando ausentes indícios mínimos de autoria, o que claramente não é o caso.

Já a absolvição sumária somente pode ser proferida quando o magistrado detém certeza absoluta da não participação do acusado, hipótese totalmente incompatível com o conjunto probatório, que aponta elementos concretos de possível coparticipação. Isto é, a absolvição sumária somente se legitima quando nenhuma dúvida subsiste, ao passo que a pronúncia comporta juízo de probabilidade, recomendando a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia ou absolvição sumária quando presentes tais elementos; 2. O exame do dolo homicida compete ao Tribunal do Júri, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal do Júri; 3. O princípio a ser aplicado nesta fase processual é o 'in dubio pro societate', e não o 'in dubio pro reo'". (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002392-02.2019.8.14.0059 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Quanto ao pleito de
decote das qualificadoras
de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não há como prosperar.

Cumpre salientar, que a jurisprudência desta E. Corte é uníssona no sentido de que qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente incompatíveis com o acervo probatório, não se admitindo exame aprofundado que invada competência do Júri.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras do crime de homicídio quando estas não forem manifestamente improcedentes ou descabidas. 2. a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença sua valoração definitiva. 3. Em casos de erro na execução, as qualificadoras se estendem à vítima efetivamente atingida, conforme art. 73 do Código Penal. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010246-71.2019.8.14.0051 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

No caso em apreço, os relatos testemunhais indicam histórico de desavença grave entre a vítima e Geremias, envolvendo agressões recíprocas e conflitos pretéritos, o que permite, ao menos em tese, a configuração do motivo torpe.

Da mesma forma, a perseguição da vítima até o campo de futebol, em contexto de surpresa e impossibilidade de reação, constitui elemento suficiente para submeter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa ao crivo dos jurados.

Outrossim, a decisão recorrida evidenciou, com base nos elementos indiciários produzidos na fase instrutória, a presença de substrato probatório mínimo apto a justificar a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia. Os dados colhidos não revelam inverossimilhança da tese acusatória; ao contrário, demonstram que, em tese, há suporte para a incidência das circunstâncias qualificadoras apontadas.

Nessa perspectiva, a aferição acerca da efetiva caracterização dessas qualificadoras — sua existência concreta, dinâmica fática e eventual compatibilidade com o dolo homicida — constitui matéria típica da competência do Tribunal do Júri, devendo ser submetida à apreciação dos jurados, que decidirão soberanamente após o confronto integral da prova produzida sob o crivo do contraditório. Nada há, portanto, que autorize sua exclusão nesta etapa processual.

Diante disso, não se vislumbra motivo para o afastamento das qualificadoras, as quais deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Por fim, quanto ao
pedido de recorrer em liberdade,
como já salientado quando da análise de admissibilidade recursal, o pedido não comporta apreciação na presente via, porquanto o Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não abrangendo insurgências voltadas à tutela da liberdade de locomoção. Trata-se de matéria que deve ser deduzida pela via própria — notadamente o habeas corpus — conforme reiterada orientação jurisprudencial.

Ademais, observa-se que o juízo de origem já examinou tal pleito em sede de juízo de retratação, indeferindo-o de maneira devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade evidente que autorize intervenção excepcional deste Tribunal nesta sede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso

e, nessa extensão, nego-lhe provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/12/2025